Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR VÁRIAS VEZES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. LIMITAÇÃO A UM ATO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, “caput”). A Defesa alega nulidades processuais e insuficiência probatória, requerendo a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de importunação sexual ou para a modalidade tentada, além de impugnar a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou nulidades na condução do processo, inclusive na realização do depoimento especial da vítima; (ii) saber se a conduta imputada configura estupro de vulnerável ou permite a desclassificação para importunação sexual ou para a modalidade tentada; (iii) saber se a dosimetria obedeceu ao princípio da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de crimes sexuais, a realização do depoimento especial como forma de produção antecipada de prova, com o objetivo de reduzir os traumas emocionais da vítima (Lei n. 13.431/2017), respeita integralmente o devido processo legal.
4. Havendo risco de prejuízo ao depoimento da vítima pela presença do réu, ainda que se trate de audiência por videoconferência, é válida a restrição desse direito para proteger a integridade da menor e evitar sua revitimização, sem violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, resguardado o direito de defesa do réu, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).
6. A identidade física do juiz constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, especialmente porque a instrução foi realizada por videoconferência, permitindo ao magistrado prolator da sentença amplo acesso aos depoimentos e interrogatórios.
7. Devidamente assentada nas provas colacionadas aos autos, com a motivação daí decorrente, descabida a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação.
8. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente com as demais provas, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
9. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ), não sendo possível a desclassificação para importunação sexual ou para a modalidade tentada.
10. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
11. A tenra idade da vítima enseja maior reprovabilidade e deve influenciar na fixação da pena-base (culpabilidade), em observância ao princípio da proporcionalidade.
12. O fato de o abuso sexual ter ocorrido na residência da vítima, que também era a do acusado, já foi considerado no reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, o que afasta a pejoração do quesito circunstâncias do delito, sob pena de “bis in idem”.
13. Adequada a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão da prevalência das relações domésticas e de coabitação entre as partes.
14. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o acusado, na qualidade de “avô de consideração”, exercia cuidado e proteção sobre a vítima.
15. A existência de dúvidas razoáveis quanto ao número de atos sexuais praticados entre o acusado e a vítima impõe a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, afastando-se a continuidade delitiva e reconhecendo-se, no caso concreto, a prática de um único crime de estupro de vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O estupro de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da superficialidade da conduta, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.
3. A ausência de prova segura quanto à quantidade de condutas efetivamente praticadas obsta o reconhecimento da continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44; 61, II, “f”; 71; 77; 217-A; 215-A; 226, II. CPP, arts. 156; 217; 251; 315; 387, IV; 399, § 2o; 400, § 1o; 400-A; 402; 403; 563 e 565. CRFB, arts. 5o, XLVI e LVII, e 93, IX; Lei n. 14.344/22; Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 362, n. 593 e n. 588; STJ, Tema Repetitivo n. 1.121.